Tribunal: TJBA
Processo: 8059478-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8059478-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELZIRA ANA COTRIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA, TARCILIA TEIXEIRA CRUZ

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA DE VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA
PARA
INCORPORAR
A GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE NO PERCENTUAL DE 31,18% (TRINTA E UM, DEZOITO POR CENTO)
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada em face do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%, aos proventos de aposentadoria, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, bem como o pagamento das diferenças devidas desde a impetração do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a GEAC possui natureza de vantagem de caráter geral, apta a ser incorporada aos proventos de aposentadoria com fundamento na regra constitucional da paridade; (ii) estabelecer se a impetrante, aposentada antes da EC nº 41/2003, faz jus à referida gratificação com reflexos financeiros, observando-se o limite temporal a partir da impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de litispendência, pois a ação indenizatória proposta anteriormente possui objeto distinto, voltado a valores pretéritos, enquanto o mandado de segurança trata de obrigação de fazer com efeitos prospectivos.

A GEAC, prevista na Lei Estadual nº 8.261/2002, tem natureza de vantagem geral, concedida a todos os integrantes da carreira do magistério estadual, ainda que condicionada ao desempenho de atividades típicas do magistério.

A jurisprudência do STF (RE 1039644 RG) e desta Corte estadual reconhece que atividades pedagógicas desenvolvidas fora da regência de classe integram o conceito de função de magistério, aptas a gerar efeitos para fins de aposentadoria.

Professores aposentados antes da EC nº 41/2003 têm direito à paridade remuneratória (CF/1988, art. 40, § 8º, redação anterior), fazendo jus à extensão de toda vantagem de caráter geral concedida aos ativos.

O pagamento de valores anteriores à impetração do mandado de segurança é inviável, nos termos da jurisprudência do STF (ADPF 250), sendo devido apenas a partir da data da impetração, observada compensação de eventuais valores já recebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) tem natureza de vantagem de caráter geral e deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria de professor aposentado antes da EC nº 41/2003, por força da regra da paridade remuneratória.

Professores que desempenharam funções de magistério fora da regência de classe também fazem jus à referida gratificação, por integrar o conceito de atividade docente previsto na Constituição Federal.

O pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação da GEAC é devido a partir da data da impetração do mandado de segurança, com compensação de valores já recebidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 1º, III, e 8º (redação anterior); EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; CPC, art. 337, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.10.2017; STF, ADPF 250, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 15.09.2011; TJ-BA, MS nº 8038869-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 29.02.2024; TJ-BA, MS nº 8060373-40.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 26.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8059478-45.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ELZIRA ANA COTRIM DE SOUZA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDER
A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I